Tribunal: STJ
Processo: 0011420-66.2011.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031772 - SP (2025/0325968-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCEL CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO BOYADJIAN - SP338749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO

DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. CRIME DE
SONEGAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial não comprovado e
A mera citação
Súmula 7/STJ.
do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA51573516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/10/2025 20:23:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f6d01f95-23d1-4729-ae06-f3e35154a588

Brasília,
.
20 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51573516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/10/2025 20:23:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f6d01f95-23d1-4729-ae06-f3e35154a588

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031772 - SP (2025/0325968-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCEL CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO BOYADJIAN - SP338749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO

DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. CRIME DE
SONEGAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial não comprovado e
A mera citação
Súmula 7/STJ.
do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCEL CONCEICAO DA SILVA
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 655-656), que não

conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51616099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:15
Código de Controle do Documento: 0f2a1fee-51da-49e1-9456-65f7a5aeac8f

Apelação. Crime de sonegação fiscal. Sentença absolutória. Recurso
acusatório. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do
acusado. Autoria e materialidade comprovadas. 2. A dívida ativa regularmente
inscrita como sucedeu no caso goza de presunção de certeza e liquidez e tem
efeito de prova pré-constituída (artigo 204, do Código Tributário Nacional). A
inscrição da dívida ativa empresta legitimidade ao crédito tributário a qual faz
referência, e, por via de consequência, atesta a ocorrência dos crimes de
sonegação fiscal. Presunção não ilidida pelo acusado. 3. O tipo penal previsto
no artigo 1o da
prescinde de dolo específico, sendo suficiente a
Lei no 8.137/90
presença do dolo genérico para sua caracterização. Orientação jurisprudencial.
4. Aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 12, I, da
O expressivo valor do tributo sonegado pode caracterizar
Lei no 8.137/90.
grande dano à coletividade, ensejando a incidência da causa de aumento de
pena prevista no inciso I, do artigo 12 da,
5. Dosimetria da
Lei no 8.137/90.
pena, com fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso provido.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 661-668).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: dissídio jurisprudencial não comprovado e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s)
fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a mera transcrição de ementas
não permite o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional, pois não foi demonstrada, de forma analítica, a identidade fática e a
(AgRg
divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma"
Documento eletrônico VDA51616099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:15
Código de Controle do Documento: 0f2a1fee-51da-49e1-9456-65f7a5aeac8f

no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.034.784/MG,
em
DJEN de
. Insta consignar que
5/8/2025,
14/8/2025)
"para a caracterização do dissídio
jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio não demonstrado no
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
caso"
REsp n. 2.182.998/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51616099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:15
Código de Controle do Documento: 0f2a1fee-51da-49e1-9456-65f7a5aeac8f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0325968-5
AREsp 3.031.772 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00114206620118260050 00179004020238260050 050110114205
114206620118260050 179004020238260050
179004020238260050050110114205 50110114205
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SÔNIA MARIA DE ASSUNÇÃO MACIEIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCEL CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO BOYADJIAN - SP338749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCEL CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO BOYADJIAN - SP338749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542605496050;0470890@
2025/0325968-5 - AREsp 3031772 Petição : 2025/0094739-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51489236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:18:16
Código de Controle do Documento: 8A3A1C6C-D954-4C0D-8670-D2057E81D2EB